Tribunal: TJDFT
Processo: 0705036-31.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Órgão 3a Turma Criminal Processo N. 0705036-31.2019.8.07.0006 ApCrim Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Apelado DANIEL SANDERSON FIRMO DE OLIVEIRA Relator Desembargador JESUINO RISSATO D E S P A C H O Tendo em vista o teor da certidão de ID 20958659, nomeio a Defensoria Pública do Distrito Federal para patrocinar a defesa do réu DANIEL SANDERSON FIRMO DE OLIVEIRA. Intime-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2020. Desembargador JESUINO RISSATO Relator